Tribunal: TJSP
Processo: 1004153-40.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E HONORÁRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Contratação verbal – Perícia judicial realizada de forma equivocada, baseando-se em documento que não corresponde à pretensão do autor – Necessidade de realização uma nova perícia, apurando-se efetivamente a remuneração devida pelo réu considerando os serviços prestados pelo autor – Sentença anulada.

Apelação

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E HONORÁRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Contratação verbal – Perícia judicial realizada de forma equivocada, baseando-se em documento que não corresponde à pretensão do autor – Necessidade de realização uma nova perícia, apurando-se efetivamente a remuneração devida pelo réu considerando os serviços prestados pelo autor – Sentença anulada.

Apelação provida.